Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701910-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINO RODRIGUES, CONDOMINIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO EMBARGADO: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 31075881) opostos pelos Réus CONDOMINIO LEÕES E OUTROS em face de FERNANDO CARNEIRO BRASIL E OUTROS ao acórdão de ID 30718942, proferido nos embargos de declaração em embargos de declaração, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA DO ADVOGADO. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DO PRAZO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa. 2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC. 3. Rejeita-se a alegação de presença de vício no acórdão porque observado o claro enfrentamento da matéria relativa ao início do prazo recursal com a ciência do advogado nos autos eletrônicos na condição de terceiro. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração. 4. A ausência da suficiente demonstração do caráter protelatório dos embargos declaratórios não autoriza a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. 5. Embargos declaratórios não providos. Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que: (i) a oposição de novos embargos declaratórios decorre de omissões que, a despeito da oposição de dois embargos de declaração, não foram supridas no acórdão recorrido; (ii) embora exista previsão expressa no art. 1.0251 do CPC, recepcionando a tese do prequestionamento ficto, já antes adotada pela Súmula n. 3.562 do Supremo Tribunal Federal, o julgador, ao deixar de apreciar os argumentos da parte capazes de infirmar as conclusões de sua decisão, apesar de instado a isso, em três oportunidades, incorre em negativa de prestação jurisdicional por violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que se estará impossibilitando a interposição dos recursos especial e extraordinário por ausência de prequestionamento explícito; (iii) se, de um lado, a norma do art. 1.025 do CPC fundamenta o prequestionamento ficto, de outro, a parte tem o direito de que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre as questões cujo enfrentamento possuem a aptidão de alterar a conclusão adotada pelo julgador, sob pena, inclusive, de violação ao art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, como já registrado na interposição dos embargos declaratórios anteriores; (iv) “os presentes embargos declaratórios objetivam sanar omissões surgidas no julgamentos dos segundos embargos de declaração interpostos, Portanto, entende-se que persistem os seguintes vícios que desafiam saneamento por parte dessa I. Terceira Turma Cível: i) Omissão em relação à resposta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF sobre a inocorrência de registro de quaisquer das partes pelo sistema PJE pela aba “expedientes”, argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgado, o que dá ensejo a violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC; ii) Omissão em relação ao registro constante dos autos (e do sistema PJE) que informa o andamento processual da aba “Expedientes”, na qual o próprio sistema PJE calculou o prazo para interposição do recurso de apelação no dia 14/08/2019; iii) Omissão em relação ao fato de que, apesar de se ter reconhecido a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça suscitado pelo Embargante, deixou o Órgão Julgador de se pronunciar expressamente acerca da violação ao art. 9o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, cuja melhor interpretação foi realizada pelo STJ justamente no precedente invocado”. Pedem que sejam sanados os vícios apontados, com a manifestação expressa sobre os pontos suscitados, a teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, com a possibilidade de que sejam emprestados efeitos modificativos aos embargos de declaração, assim como o prequestionamento sobre as questões suscitadas em seu recurso. Em contrarrazões ao recurso (ID 31932512), o Embargado FERNANDO CARNEIRO BRASIL alega que os embargos opostos são meramente procrastinatórios, repetindo os mesmos argumentos dos embargos já rejeitados por esta Turma. Pede a condenação dos Embargantes (solidariamente) ao pagamento de multa no valor 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé. Diante da alegação do Embargado, de que os presentes embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, e do pedido de condenação dos Embargantes ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE os Embargantes CONDOMÍNIO LEÕES e outros para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de março de 2022 13:19:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador